Tribunal: TJDFT
Processo: 0007833-34.2013.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007833-34.2013.8.07.0005 RECORRENTE: WALDIR JOÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ISS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. ATUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA CIVIL. INVIABILIDADE. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 2. Deve figurar no polo passivo da ação penal que imputa crimes tributários aquele que, além de constar no contrato social como sócio-administrador, é reconhecidamente responsável pela administração e gerência do estabelecimento autuado, sendo apontado por diversas testemunhas como o encarregado pela parte contábil e pela prestação de contas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. Em que pese o contrato social estipular que a administração seria exercida por todos os sócios de forma indistinta, a obrigação legal de promover e garantir a regular escrituração contábil dos serviços efetivamente prestados no hospital autuado deve recair sobre aqueles sócios que, no plano fático, atuavam na qualidade de encarregados pela gerência e administração da sociedade e eram amplamente reconhecidos como os responsáveis pela parte contábil e fiscal do estabelecimento. 4. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, na condição de gerente e administrador de fato da sociedade, deixam de recolher o tributo devido (ISS), mediante fraude contra a fiscalização tributária consubstanciada na omissão de receita tributável. 5. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes STJ e TJDFT. 6.Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação. 7. O cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ISS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 8. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal. Precedentes TJDFT. 9. Apelações criminais conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Nesse sentido, pugna por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005